Tribunal: TJDFT
Processo: 0741909-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Revisão criminal. Condenação por crime posterior utilizada para fins de reincidência.
1 – A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado na hipótese em que evidente a ocorrência de erro judiciário.
2 - A condenação por fato posterior ao narrado na denúncia, ainda que transitada em julgado, não pode ser utilizada como reincidência.
3 – Revisão criminal procedente.